Tribunal: TJMT
Processo: 1006368-38.2019.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006368-38.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAFAELA FONSECA BORGES - CPF: 025.575.461-27 (APELADO), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELANTE), RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE - CPF: 035.197.391-51 (ADVOGADO), PITAGORAS - SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE LTDA - CNPJ: 03.239.470/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL FIES – ATENDIMENTO PARCIAL DO OBJETO INICIAL – CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – NECESSIDADE - OMISSÃO SUPRIDA – RECURSO PROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

2. Os honorários advocatícios devem ser aplicados segundo a ordem estabelecida no art. 85, §2º, do CPC. Se há como apurar o proveito econômico obtido, deve ser utilizado como base de cálculo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA, contra o Acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao seu recurso de Apelação apenas para afastar a sua condenação por danos morais.

A embargante fala em omissão, ao fundamento de que o acórdão embargado deixou de pronunciar acerca da base de cálculo da condenação em honorários advocatícios.

Posto isso, pugna pelo provimento dos presentes embargos a fim de que seja suprida a omissão apontada.

Certificado o decurso do prazo para a embargada apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 207363188)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, com razão a embargante, uma vez que o Acórdão embargado nada disse acerca da base de cálculo dos honorários advocatícios.

Reconhecida a omissão passo a analisar a questão de fundo:

A requerente ora embargada ajuizou a presente demanda pugnando pela declaração da inexistência do débito cobrado pela requerida ora embargante, no valor de R$ 9.872,88 (nove mil oitocentos e setenta e dois reais e oitenta e oito centavos), bem como a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais; pedidos estes que foram atendidos em primeiro grau de jurisdição.

Ocorre que, como dito, após análise e julgamento do recurso de apelação interposto pela ora embargante, a condenação por danos morais foi afastada, razão pela qual, a base de cálculo dos honorários sucumbenciais deve ser o proveito econômico obtido consistente no débito declarado inexistente, conforme ordem de vocação estabelecida pelo §2º, do art. 85, do CPC:

“Art. 85, § 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.”

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO AFASTADA – APLICAÇÃO DAS REGRAS DO CDC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUANTO AO RECONHECIMENTO DA NULIDADADE COBRANÇA REALIZADA PELO BANCO E SUA SUSPENSÃO – DANOS MORAIS DECORRENTES DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA – EXISTÊNCIA DE INCLUSÃO DO SEU NOME EM BANCO DE DADOS NEGATIVOS EM DATA ANTERIOR A QUESTIONADA NOS AUTOS – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NÃO ACOLHIMENTO - RECURSO ADESIVO DA AUTORA – PRETENSÃO EM MAJORAR OS DANOS MORAIS E QUE OS JUROS DE MORA OCORRAM DESDE O EVENTO DANOSO NA FORMA DA SUMULA 54 DO STJ – NÃO ACOLHIMENTO – HONORÁRIOS INCIDENTES SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – ACOLHIMENTO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) Os honorários advocatícios devem incidir no caso em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pela autora considerando o afastamento da condenação a título de danos morais. (N.U 1002346-39.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO

PRIVADO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 14/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – VENDA DO AUTOMÓVEL – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO – APLICAÇÃO DO ART. 523, §1º, DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO – NECESSIDADE DE OBSERVAR A ORDEM DESCRITA NO ART. 85, §2º, DO CPC – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARCIALMENTE ACOLHIDA – VERBA HONORÁRIA SOBRE O EXCESSO DE EXECUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) Os honorários advocatícios devem ser aplicados segundo a ordem estabelecida no art. 85, §2º, do CPC. Se há como apurar o proveito econômico obtido, deve ser utilizado como base de cálculo. (N.U 1020793-57.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para suprir a omissão apontada, para estabelecer como base de cálculo dos honorários advocatícios o proveito econômico obtido, consistente no débito declarado inexistente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024